Tribunal: TJDFT
Processo: 0704077-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGNALDO NOVATO CURADO FILHO em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado com o propósito de trancar processo administrativo instaurado visando a anulação de investidura em cargo público e consequente insubsistência de sua aposentadoria. Ao exame prefacial, em especial à notificação SEI-GDF No 132/2019 – PCDF/DGPC/DGP/DIAP, verifica-se que referido processo administrativo foi instaurado em cumprimento a decisão desta corte exarada no bojo da Apelação Cível n. 2010.01.1.0293315, cujo processo se encontra no Superior Tribunal de Justiça pendente de julgamento de recurso especial interposto pelo ora impetrante. Desta feita, diante de eventual litispendência entre as duas ações, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator